Tribunal: STF
Processo: ARE 1571367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Estupro de Vulnerável. Ausência de Vícios. Recurso protelatório. Baixa imediata.

    I. Caso em exame

    1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o entendimento acerca da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão então agravada, o que atraiu a aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria julgada.

    III. Razões de decidir

    3. A parte embargante buscou indevidamente a rediscussão da matéria, visando obter efeitos infringentes por meio de expedientes protelatórios.

    4. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o insurgente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, não havendo sido preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.

    5. A jurisprudência do STF demonstra intolerância ao abuso de expedientes protelatórios e, em situações como a presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.